Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de reportagem publicada no jornal “O Globo” no dia 14/3/2023, sob o título “ABIN CONFIRMA USO DE PROGRAMA SECRETO QUE MONITOROU ALVOS DURANTE GOVERNO BOLSONARO”.



    Em 23/1/2025, por meio do Ofício nº 261159/2025 – CGCINT/DIP/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório das diligências realizadas, bem como solicitou “prazo para realização das diligências faltantes, em especial, perícia criminal federal e realização de oitivas” (fl. 1.191), o que deferi em 4/2/2025.



    Em 12/6/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (fls. 1.923-1.924) e os autos foram a mim conclusos no dia 16/6/2025 (fl. 1.930).



    Determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.108/DF (fls. 1932-1933).



    Em 22/7/2025, MAYARA STELLE e LEONARDO DE CARVALHO LEAL informaram que, “na qualidade de usuários do perfil SLEEPING GIANTS BRASIL (@slpng_giants_pt) na rede social X/Twitter, compareceram ao Núcleo de Combate aos Cibercrimes (NUCIBER) da Polícia Civil do Paraná e formalizaram o Boletim de Ocorrência nº 2021/1064498, em razão de sucessivos ataques e ameaças realizados pelos perfis Pozzer (@Pozzer_RP); Richards (@Dyer_Richards); Advogados Contra Censura (@adcontracensura); DallasGinghinniReturn (@DallasginReturn); DallasGinReturn2X (@DallasginR) e Awake Giants Brasil (@awake_giants_br)” (eDoc. 268).



    Narraram que, após as diligências policiais, foram “Identificados os responsáveis pelos perfis da rede social, considerando ainda o histórico dos indivíduos acima apontados, resta clara a conexão temática e probatória entre as condutas observadas nos autos nº 000136-68.2022.8.16.0013 e os elementos investigados na Petição 11.108, sob relatoria de Vossa Excelência, no âmbito do Supremo Tribunal Federal”.



    E, ao final, solicitaram (eDoc. 268):



    “a) a avocação do Inquérito Policial nº 0000136-68.2022.8.16.0013, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Curitiba, para sua junção à Petição 11.108, sob a relatoria de Vossa Excelência;



     b) a comunicação imediata ao juízo de origem para que se abstenha de praticar novos atos processuais até a decisão final sobre a avocação;



     c) que, uma vez avocados e reunidos os feitos, seja reconhecida a necessidade de requalificação jurídica dos fatos inicialmente apurados no Inquérito Policial nº 000136-68.2022.8.16.0013, para que se enquadrem no tipo penal de stalking (perseguição reiterada), com a qualificadora de associação, previsto no artigo 147-A, § 1º, inciso III, do Código Penal, considerando a natureza continuada da conduta e sua intrínseca ligação com a investigação de Organização Criminosa já em curso;



     d) consequentemente, que seja afastada a alegada prescrição do crime de ameaça isoladamente considerado, uma vez que a conduta, ao ser corretamente tipificada como stalking, possui prazo prescricional em curso e não consumado; 



    e) a adoção de providências cabíveis para assegurar a continuidade da investigação sob a competência do Supremo Tribunal Federal.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido formulado por Mayara Stelle e Leonardo de Carvalho Leal”, ressaltando que deve ser reconhecida, na hipótese, “a separação facultativa de processos, nos moldes do art. 80 do Código de Processo Penal, pela inconveniência do pedido, sem prejuízo de eventual compartilhamento de elementos de prova considerados pertinentes” (eDoc. 313).



    É o relatório. DECIDO.



    Os fatos noticiados e que motivaram a instauração dessa PET carecem de conexão com os fatos apurados no Inquérito Policial n.º 0000136- 68.20228.16.0013, quais sejam, divulgação dos dados pessoais, ameaças e ofensas públicas em face dos noticiantes, os quais demandam linha investigativa própria, pois, em análise sumária, os bens jurídicos supostamente atingidos abrangem a honra objetiva e subjetiva, além da liberdade individual dos requerentes.



    Na presente hipótese, ausentes os elementos de conexão probatória a atrair a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para acompanhar a investigação do referido inquérito, conforme bem ressaltou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 313):



    “A notitia criminis que originou o Inquérito Policial n. 0000136-68.20228.16.0013 narra diversas publicações possivelmente idealizadas por Richards Dyer Pozzer e Rogério Beraldo de Almeida com o objetivo de atingir o perfil @slpng_giants_pt, da rede social X, administrado por Mayara Stelle e Leonardo de Carvalho Leal. 



    Em meio aos impropérios divulgados pelos investigados, a conta @DallasginReturn, associada a Rogério Beraldo de Almeida, teria difundido dados pessoais dos noticiantes, como endereço domiciliar e nomes de familiares.



    O relatório conclusivo apresentado na Petição n. 11.108/DF, por outro lado, detalhou que, em mensagens trocadas entre Giancarlo Gomes Rodrigues e Marcelo Bormevet, o primeiro mencionou o repasse de informações sensíveis sobre o perfil Sleeping Giants a uma conta de responsabilidade de Richards Dyer Pozzer, para dar continuidade ao projeto de desinformação da organização criminosa.



    Embora haja aparente consonância probatória entre ambos os procedimentos, a versão delineada pela Polícia Federal nesta petição não se voltou, especificamente, aos crimes noticiados por Mayara Stelle e Leonardo de Carvalho Leal. Tais condutas envolvem numerosas publicações em redes sociais feitas diretamente contra a personalidade Sleeping Giants e que, a princípio, não guardam pertinência imediata com a utilização indevida de sistemas da ABIN ou com o movimento antidemocrático que culminou nos atos de 8.1.2023. 



    A mera descrição de possíveis ilícitos praticados pelos investigados em redes sociais em contexto concomitante ao apurado na Petição n. 11.108/DF não garante a união dos processos. As condutas relatadas exigem, inclusive, linha investigativa própria, mesmo se presentes elementos informativos em comum. 



    Não se vislumbra, portanto, hipótese de conexão instrumental obrigatória, prevista no art. 76, III, do Código de Processo Penal. 



    Não obstante, conforme o relatório conclusivo, há indícios da participação de Richards Dyer Pozzer e Rogério Beraldo de Almeida na consumação de tipos penais contra a paz pública, o Estado Democrático de Direito e a administração da justiça, que envolveram o uso ilícito da estrutura da ABIN e a propagação de notícias falsas e ataques a instituições públicas.



     Já os bens jurídicos atingidos pelas infrações apuradas no Inquérito Policial n. 0000136-68.20228.16.0013 englobam a honra objetiva e subjetiva e a liberdade individual dos peticionantes. 



    Assim, ainda que existentes vínculos probatórios mais robustos entre as investigações, a natureza dos delitos mostra-se incompatível com a tramitação conjunta, cujo deferimento ocasionaria tumulto processual e difícil inteligibilidade da persecução penal.



    Deve ser reconhecida, nessa hipótese, a separação facultativa de processos, nos moldes do art. 80 do Código de Processo Penal, pela inconveniência do pedido, sem prejuízo de eventual compartilhamento de elementos de prova considerados pertinentes. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido formulado por Mayara Stelle e Leonardo de Carvalho Leal.”



     



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de avocação formulado por MAYARA STELLE e LEONARDO DE CARVALHO LEAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente